Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711653-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KÁTIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA em face da decisão de ID 72995555 que julgou prejudicada parte dos Embargos de Declaração opostos no ID 71490627 e, na parte extensão, negou provimento ao recurso. Novos Embargos de Declaração opostos no ID 73579392 aduzindo a ocorrência de contradição e omissão na decisão. Afirma que a decisão é omissa e obscura ao entender pela perda do objeto quanto ao argumento de omissão por falta de expedição de ofício ao setor competente, pois não abortou a identificação e registro de conteúdo ocorrido entre 23:00:00h e 23:59:59h do dia 17/12/2024. Salienta não ter havido perda do objeto quanto ao argumento de omissão, pois a resposta foi omissa e obscura. Aduz a existência de contradição e omissão, aduzindo ter sido comprovada a tentativa de protocolamento tempestiva, devendo ser conhecida a apelação interposta. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados. Despacho de ID 73611150 intimando a parte embargante sobre provável aplicação da multa prevista no art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, tendo ela peticionado no ID 74053474. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados e previstos no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) 1. OMISSÃO E OBSCURIDADE A parte embargante aduz que a decisão é omissa e obscura quanto ao argumento de perda do objeto, pois a resposta apresentada foi omissa e obscura. Sem razão. A parte requereu nos Embargos de Declaração de ID 71490627 que fosse sanada a omissão quanto ao pedido de remessa dos autos ao órgão competente para informar se houve ou não falha no sistema. Vejamos: b) Por fim, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer, seja sanado a omissão ao pedido da embargante na petição id. 70915027, determinando o retorno dos autos ao c. Juízo a quo, para que seja providenciado emissão de relatório oficial pela Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas – SUDES e, pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST, com a finalidade de verificar nos logs do sistema PJE, em especial no log de acesso deste causídico, descrevendo o que ocorreu no dia 17/12/2024, das 23:00 horas às 00:00 horas, conforme requerido no petitório de id. 70435841 - Petição – id. de origem 221856287 e petição id. 70915027, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, e da ampla defesa e contraditório (Art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, Art. 7o, do NCPC de 2015 e Art. 5o, inciso LV, da CF/88); A decisão de ID 71557589 determinou a remessa dos autos ao referido órgão. Vejamos: Em atenção ao disposto no art. 10, §6o, da Portaria Conjunta no 53/2014 do TJDFT, encaminhem-se os autos à SEPJE para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o houve erro no sistema, tal qual alegado pela parte apelante. Cumpra-se. E a resposta foi devidamente apresentada no ID 72523910. Considerando que a alegação de omissão se referia somente à necessidade de remessa dos autos ao órgão competente para informar sobre eventual erro no sistema e que isso foi devidamente sanado com a remessa, antes da análise do recurso, correto o entendimento de que houve perda do objeto do pedido. O fato de a parte não anuir com a informação prestada não gera omissão ou obscuridade na decisão. Rejeito, portanto, a alegação de existência de omissão e obscuridade na decisão. 2. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO A parte embargante, sustenta, ainda, que a decisão é contraditória e omissa, aduzindo ter sido comprovada a tentativa de protocolamento tempestiva, devendo ser conhecida a apelação interposta. Novamente sem razão. A documentação juntada pela parte foi devidamente analisada, tendo sido firmado o entendimento de que não foi suficiente para demonstrar qualquer instabilidade no PJe. Ademais, o NUSIS, setor responsável pelo PJe de primeira instância foi claro ao afirmar sobre a inexistência de logs de erro e de documentos assinados pelo patrono da parte. Vejamos: Em atendimento à solicitação encaminhada nos termos do Ofício no 3415/1, informamos que conforme análise realizada pela área técnica responsável pelo PJe de 1a instância, os seguintes esclarecimentos foram prestados: - Não forma identificados logs de erro no PJe1i entre às 23:00:00 e 23:59:59, no dia 17/12/2024; - Foi verificada a inclusão de documentos tanto nos últimos 30 minutos, quanto nos últimos 10 minutos do dia 17/12/2024: ° 897 documentos foram inseridos no PJe1i entre às 23:30:00 e 23:59:59, no dia 17/12/2024; ° 303 documentos foram inseridos no PJe1i entre às 23:50:00 e 23:59:59, no dia 17/12/2024; - O advogado ROMERSON LEAL DE BARROS OLIVEIRA, OAB/DF 44094, CPF: 70446733172, realizou login no PJe1i, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2024, nos seguintes horários: (...) - Não há registro de inclusão de documentos assinados no processo 0711653-23.2023.8.07.0020 no dia 17/12/2024; - Há registro de inclusão de documentos no processo 0711653-23.2023.8.07.0020 (IDs 70435833, 70435834, 70435835 e 70435836), no sida 18/12/2024, às 00:03:34, cuja assinatura aconteceu na sessão de login registrada no dia 18/12/2024, 00:01. Por fim, destacamos que os logs do sistema não contemplam lentidão, apurando somente erros ocorridos no PJe1i. Assim, inexistem vícios na decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos. 3. REDISCUSSÃO Resta evidente que a embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido é firme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. No caso dos autos, houve omissão quanto ao exame de (...) (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.971.732/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) Direito processual civil. Embargos de declaração. Imóvel. Alienação. Embargos de terceiro. Hasta pública. Art. 185/CTN. Inscrição em dívida ativa. Omissão. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Acórdão mantido. (...) 4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado, expresso no resultado do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada. 5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve deduzir sua irresignação por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 185. Jurisprudência relevância citada: STJ, Tema no 290. (Acórdão 2007171, 0703650-62.2021.8.07.0016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 7. A discordância do embargante quanto ao mérito da decisão não configura vício passível de correção por embargos de declaração. Esse recurso não pode ser utilizado como meio para rediscussão do julgado ou para obtenção de efeitos infringentes. (...) (Acórdão 2002318, 0703391-17.2023.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) 4. MULTA Por fim, o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso dos autos o recurso tem objetivo único de rediscutir a matéria, o que é defeso nos Embargos de Declaração, caracterizando, assim, sua finalidade meramente protelatória, o que autoriza a fixação da multa. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, com objetivo único e exclusivo de rediscutir matéria já analisada por meio de via inadequada, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Intime-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2025 13:51:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador